Tribunal: TJMT
Processo: 1030257-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030257-04.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLAUDER LOURENCO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O Município foi regularmente intimado para adotar as medidas previstas no Tema 1.184 do STF, tendo o prazo para comprovar a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título. Em resposta à intimação, o Município limitou-se a requerer o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, não demonstrando a adoção das providências exigidas pelo STF.

5. A prévia intimação do ente municipal para manifestação sobre as exigências do Tema 1.184 afasta a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual quando o ente público, devidamente intimado, não comprova a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT, N.U 1028960-88.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1030257-04.2020.8.11.0003 movida contra
CLAUDER LOURENCO DE OLIVEIRA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“utilizar o valor estabelecido pelo CNJ de R$ 10.000,00 reais como parâmetro de “baixo valor” foge por completo da realidade do Município de Rondonópolis e para além disso, pode até mesmo causar um déficit na arrecadação municipal”.

Alega que
“o caso concreto destes autos trata-se de Execução fiscal de valor superior ao definido pelo legislador municipal. É nessa distinção fática (valor da causa) que se fundamenta esta apelação, não pode o magistrado aplicar o precedente (Tema 1.184) a todas as execuções fiscais independentemente do seu valor. Assim, considerando o valor atual da presente causa inaplicável o Tema 1.184, de modo que se impõe a anulação da sentença proferida”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1030257-04.2020.8.11.0003 movida contra
CLAUDER LOURENCO DE OLIVEIRA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção ou não do executivo fiscal ante ao baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ no 547/2024, sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

Ainda sobre o assunto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”. [sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento é de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

Em decisões anteriores, manifestei-me ainda pela inexistência de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, foi fixado em dezembro de 2023. Considerando que a sentença foi proferida em 24/09/2025, cabia à Fazenda Pública adotar as providências previstas no Tema 1184, o que não ocorreu.

Todavia, a maioria das Câmaras Julgadoras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal tem considerado que há violação não apenas à orientação vinculante da Suprema Corte (Tema 1184) e da Resolução do CNJ, mas também aos princípios do contraditório (art. 5o, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10 do CPC), vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DO STF.AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal promovida em face da empresa Picolli Telecom Comércio e Prestação de Serviços em Aparelhos Celulares Ltda – ME, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, tendo em vista o valor do crédito exequendo ser inferior a 160 UPFs, com base nos arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 e na tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC).

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere faculdade ou impõe dever à Procuradoria-Geral do Estado de desistir de execuções fiscais de baixo valor; e (ii) verificar se a tese do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, de ofício e sem manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00), porém condiciona essa medida à adoção prévia, pelo exequente, de providências de cobrança extrajudicial ou de medidas alternativas previstas na tese, conforme item 2 do julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A extinção da execução fiscal, de ofício, sem que se tenha oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se sobre a adoção ou não das providências estabelecidas no Tema 1.184, viola o contraditório e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), além de usurpar competência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado.

6. O crédito executado, no valor de R$ 9.574,75 à época do ajuizamento, está abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo STF e pelo CNJ, mas isso não autoriza a extinção automática do feito sem que se dê à Fazenda Pública a possibilidade de adotar medidas alternativas ou justificar a continuidade da execução.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança.

3. A extinção de execução fiscal de ofício, sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do contraditório, viola os princípios da não surpresa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5o, LV; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1355208 RG/SC, Tribunal Pleno, j. 25.11.2021); CNJ, Resolução n. 547/2024.TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025. (N.U 0501301-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra José Juliace Sobrinho, indeferiu de ofício a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC. A decisão fundamentou-se no art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022, por considerar que o crédito executado (R$ 4.993,68) está abaixo do valor mínimo para propositura da demanda (R$ 5.000,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal com base em norma municipal superveniente, aplicada de ofício e sem prévia intimação do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal no 512/2022, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

TJMT, AI 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021, DJe 31.01.2021.

TJMT, Apelação Cível 0005157-11.2013.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024, DJe 21.03.2024.

(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes e de assegurar a segurança jurídica, passo a adotar o entendimento majoritário, no sentido de que a extinção da execução fiscal deve ser antecedida de prévia intimação da Fazenda Pública.

In casu, a ação foi ajuizada em 24/08/2017 para a cobrança de débito no valor de R$ 1.743,44 (hum mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 26/09/2024, o juízo
a quo
concedeu o prazo de 15 dias, para a Fazenda Pública adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema no 1.184/STF e da Resolução do CNJ.

Em resposta, em 17/10/2024, o município requereu o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, nos termos do Art. 283-A do Código Tributário Municipal, não demonstrado a adequação das medidas cabíveis.

Com efeito, verifica-se que restou plenamente assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal.

Assim, a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa de valor inferior a 15 UFP/MT, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não observância das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se cinge a definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, quando o ente público não adota as medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas as providências prévias de tentativa de conciliação ou protesto do débito.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a tese firmada pelo STF, estabelecendo diretrizes e critérios objetivos para aferição do interesse processual na cobrança judicial de créditos tributários.

5. O Município foi regularmente intimado para adotar as medidas previstas no Tema 1.184 e no art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024, mas permaneceu inerte, limitando-se a requerer suspensão do feito sem demonstrar a efetiva adoção das providências exigidas.

6. A ausência de manifestação adequada da Fazenda Pública autoriza a extinção do processo, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

7. Não há afronta à autonomia do ente federado, pois a tese vinculante respeita a competência legislativa municipal, limitando-se a condicionar a regular tramitação de execuções fiscais ao cumprimento de exigências mínimas de eficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o ente público, intimado, não comprova a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A exigência de medidas administrativas prévias não viola a autonomia municipal, desde que respeitada a competência normativa do ente para definir seus próprios parâmetros de cobrança

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, IV e § 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 28; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

(N.U 1028960-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026